Tribunal: TJBA
Processo: 0500321-34.2016.8.05.0088
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0500321-34.2016.8.05.0088 COMARCA DE ORIGEM: GUANAMBI PROCESSO DE 1.º GRAU: 0500321-34.2016.8.05.0088 RECORRENTE: : EDILSON MOREIRA SANTOS ADVOGADOS: TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LELIS E JOAO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. LIMITES DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RESPEITADOS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto por Edilson Moreira Santos contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do Código Penal), sob alegação preliminar de nulidade por excesso de linguagem na decisão de pronúncia e, no mérito, visando à exclusão da qualificadora do motivo torpe. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem ao analisar os elementos probatórios e a versão apresentada pelo acusado; e (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo torpe deve ser excluída da pronúncia por ausência de suporte probatório mínimo. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A decisão de pronúncia deve conter fundamentação suficiente para demonstrar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, em observância ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, sem que isso configure excesso de linguagem. 2. O magistrado de origem resumiu-se a realizar juízo de admissibilidade da acusação, sem emitir afirmação de culpa ou aprofundar indevidamente a análise probatória, razão pela qual não se verifica nulidade na decisão de pronúncia. 3. A exclusão de qualificadoras na fase do iudicium accusationis somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas das provas produzidas nos autos. 4. A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo nos elementos informativos colhidos, especialmente nos relatos de inconformismo do acusado com o término do relacionamento e nos indícios de ciúmes em relação à vítima, circunstâncias que autorizam sua submissão ao crivo do Tribunal do Júri. 5. A existência de dúvida ou controvérsia acerca da configuração da qualificadora impõe a remessa da matéria ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 7. Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o magistrado fundamenta a existência da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria. 8. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente ou absolutamente dissociada do conjunto probatório. 9. Havendo suporte probatório mínimo acerca da motivação torpe, compete ao Tribunal do Júri apreciar a efetiva configuração da qualificadora. 10. O princípio da soberania dos veredictos impõe que dúvidas sobre a dinâmica delitiva e circunstâncias qualificadoras sejam submetidas ao Conselho de Sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII e 93, IX; CPP, arts. 413, 415, 564, III, “b” e “c”, IV, 581 e 589; CP, art. 121, § 2º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.586.489/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 13/08/2024, DJe 16/08/2024. STJ, AgInt no AREsp n. 1.770.465/MT, 6ª Turma, j. 24/05/2022, DJe 30/05/2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n°. 0500321-34.2016.8.05.0088 da Comarca de Guanambi, em que figura como recorrente Edilson Moreira Santos e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia do recorrente, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (AP) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N°. 0500321-34.2016.8.05.0088